Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-27.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO. CONSTITUIR FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO.
1. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceram como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxório, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.
3. Cabe ao réu, nos termos do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Demonstrado, de maneira inconteste, que a autora e o falecido possuíam um relacionamento público, estável e que conviveram sob o mesmo teto por vários anos, até o óbito deste, tais elementos são suficientes para caracterizar a existência de união estável.
5. Recurso conhecido e desprovido.